Tribunal: STF
Processo: HC 235996
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-14
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Fabio Moraes da Silva impetrou habeas corpus em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 



    1. Não viola o princípio da colegialidade a decisão monocrática calcada em jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista a previsão regimental e a possibilidade de submissão do julgado ao exame do órgão colegiado, mediante a interposição de agravo regimental. Precedentes. 



    2. A decisão que decretou a prisão apresenta fundamento que se mostra idôneo para a custódia cautelar, indicando a gravidade concreta da conduta criminosa, envolvendo a atuação de associação criminosa voltada ao tráfico de drogas, em que "os integrantes da organização tiveram cargas apreendidas e foram detidos". 



    3. Outrossim, a decisão que manteve a custódia cautelar do denunciado faz referência ao decreto prisional, porquanto “os mesmos fundamentos são aptos à ratificação do recebimento da denúncia”. Acrescenta ainda que o ora agravante “é, de forma umbilical, ligado à Edivaldo, haja vista suas fotografias juntos e ainda fazendo gestos, em tese, símbolo de facção criminosa” (fl. 334), não havendo falar em ilegalidade ou irregularidade na decisão. 



    4. Agravo regimental improvido.



    (HC 837.218, ministro Jesuíno Rissato - desembargador convocado do TJDFT)



    Postula, em síntese, a concessão de liberdade provisória.



    É o relatório. 



    2. Sabe-se que a decretação da prisão preventiva é medida excepcional à regra segundo a qual pode o réu responder ao processo em liberdade (HC 90.753, ministro Celso de Mello).



    Assim, para a restrição da liberdade de alguém antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, impõe-se que estejam atendidos, no momento da determinação dessa medida cautelar, os pressupostos (materialidade, indícios de autoria e perigo gerado com o estado de liberdade) e os requisitos e/ou fundamentos previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal.



    Uma vez que o magistrado haja demonstrado a real necessidade da providência e o preenchimento dos pressupostos e requisitos que venho de referir, a custódia preventiva estará devidamente fundamentada, sem que se possa alegar ofensa ao princípio da presunção de inocência. 



    Fixadas tais premissas, observo que, no caso em exame, a necessidade da prisão processual de natureza preventiva foi justificada ante a gravidade concreta da conduta e na necessidade de se interromper a atividade de organização criminosa. Veja-se o acórdão do Superior Tribunal de Justiça:



    Consoante consignado na decisão agravada, a decisão que decretou a prisão preventiva apresenta fundamento que se mostra idôneo para a custódia cautelar, indicando a gravidade concreta da conduta criminosa, envolvendo a atuação de associação criminosa voltada ao tráfico de drogas, em que "os integrantes da organização tiveram cargas apreendidas e foram detidos". 



    Outrossim, a decisão que a defesa afirma impugnar manteve a custódia cautelar do denunciado fazendo referência ao decreto prisional, porquanto “os mesmos fundamentos são aptos à ratificação do recebimento da denúncia”. Acrescenta ainda que o ora agravante “é, de forma umbilical, ligado à Edivaldo, haja vista suas fotografias juntos e ainda fazendo gestos, em tese, símbolo de facção criminosa” (fl. 334), não havendo falar em ilegalidade ou irregularidade na decisão. 



    De acordo com a jurisprudência desta Corte, a custódia preventiva corrobora a orientação de que "a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" (STF, Primeira Turma, HC n. 95.024/SP, relatora Ministra Cármen Lúcia, DJe 20/2/2009). Nesse sentido: RHC n. 139.545/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 16/3/2021, DJe 26/3/2021.



    O Supremo firmou jurisprudência no sentido da licitude da prisão preventiva com a finalidade de resguardar a ordem pública, quando fundada na necessidade de se interromper a atuação de organização criminosa, na linha da orientação jurisprudencial pacífica deste Supremo Tribunal Federal (RHC 218.983 AgR, ministro Edson Fachin; HC 215.452 AgR, ministro André Mendonça; HC 216.056 AgR, de minha Relatoria; HC 218.644 AgR, ministro Roberto Barroso).



    Por fim, com base nos elementos concretos apontados pelas instâncias ordinárias, tenho como insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão. Não verifico, pois, ilegalidade evidente quanto à imposição da custódia preventiva. 



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Interno).



    4. Intime-se. Publique-se. 



     



Brasília, 14 de dezembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente